Tribunal: TJBA
Processo: 8194821-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8194821-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IARA RIOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRECRIÇÃO QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Iara Rios de Oliveira, contra a sentença prolatada na Ação Indenizatória nº 8194821-10.2024.8.05.0001, movida em desfavor do Banco do Brasil S.A, cujo teor extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Ritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve cerceamento de defesa, com o reconhecimento da prescrição, de ofício; e definir o termo inicial do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, para o ajuizamento de lide indenizatória por supostos desfalques e má gestão da conta individual do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto da prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecido de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de intimação prévia das partes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1150, estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo
dies a quo
é a data em que o titular tem ciência inequívoca do prejuízo.

5. A Primeira Câmara Cível do TJBA interpreta, em consonância com o STJ, que a ciência inequívoca do prejuízo se consuma no momento do saque integral da conta, ocasião em que o beneficiário tem contato direto com o saldo disponível, podendo aferir eventual irregularidade ou defasagem.

6. No caso concreto, a Suplicante
efetuou o saque do saldo do PASEP a 30.11.2004 (id. 92230712), iniciando-se a contagem da prescrição, a qual já se encontrava fulminada, quando do ajuizamento da lide primeva (18.12.2024).

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo nº 1150 (STJ); TJBA,
Apelação: 8013268-80.2024.8.05.0146, Primeira Câmara Cível, Rel.: MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, Publicação: 25/09/2025. TJ-BA - Apelação: 81223153620248050001, Primeira Câmara Cível, Rel..: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, Publicação: 15/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8194821-10.2024.8.05.0001, tendo como Apelante
IARA RIOS DE OLIVEIRA
,

sendo Apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
afastar a preliminar de cerceamento de defesa e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.